Tribunal: TJPA
Processo: 0000115-06.2013.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0000115-06.2013.8.14.0000

IMPETRANTE: XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ICMS RELATIVOS A MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. RESTRIÇÃO PELO REGULAMENTO DE ICMS DO ESTADO DO PARÁ – RICMS. (ARTIGO 73, §2º II). IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de embargos de declaração, no qual o embargante aponta a existência de omissão e contradição na decisão que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança, para reconhecer o direito da empresa impetrante à compensação de créditos acumulados a título de ICMS, independentemente de autorização, bem como o seu não enquadramento no regime de apuração especial;

2.
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, sob o argumento de que o julgado não teria observado a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da CF e na Súmula Vinculante nº 10 do STF.

3.
De acordo com precedentes firmados pelo STF e por este e. Tribunal de Justiça, a cláusula de reserva do plenário se aplica nos casos de declaração de inconstitucionalidade ou afastamento de dispositivo legal com fundamento constitucional;

4.
No caso dos autos, a decisão afastou a aplicação do art. 73, §2º II do RICMS, por conflitar diretamente com a Lei Complementar nº 87/96, que estabelece que os créditos acumulados pelo sujeito passivo, podem ser aproveitados para o abatimento em operações nacionais que incidam ICMS, em qualquer estabelecimento comercial do contribuinte;

5.
Nesse viés,

o entendimento construído no julgado embargado foi de que inviabilizar a compensação de créditos tributários, condicionando a discricionariedade do Secretário Executivo da Fazenda do Estado, nos termos do art. 73, §2º, II do RICMS,

conflitaria diretamente com a Lei Complementar nº 87/96, porquanto a referida norma não transfere para a legislação estadual o poder de impor qualquer limitação ou condicionante nesse sentido;

6.
Nota-se, portanto, que não houve o afastamento do dispositivo do RICMS, por inconstitucionalidade, mas sim por reconhecimento de ilegalidade de ato normativo secundário, frente a ato normativo primário, ante a hierarquia de leis;

7.

Por oportuno, frise-se que segundo a jurisprudência do STJ
,
a aplicabilidade do art. 25, § 1º, da Lei Complementar n º 87/96, que dispõe sobre o aproveitamento de créditos de ICMS, acumulados em decorrência de operações de exportação,

trata-se de norma de eficácia plena, não sendo permitido à lei estadual impor qualquer restrição ou vedação à transferência dos referidos créditos
;

8
. Ademais, em que pese a alegação de omissão e contradição na decisão, esclareço que a impetrante/embargada buscou a tutela jurisdicional justamente para obstar seu enquadramento no regime tributário que veda o aproveitamento de créditos, para tanto, o julgado reconheceu seu direito em permanecer no regime normal de apuração do ICMS, para utilização do crédito acumulado, não havendo qualquer determinação no sentido de que a parte goze de benefício fiscal decorrente de regime especial
;

9.
A argumentação utilizada pelo recorrente no presente recurso fora apreciada efetivamente no Acórdão embargado, que observou a jurisprudência dos Tribunais pátrios e a legislação aplicada a matéria;

10.

Resta claro, portanto, que um dos objetivos b
uscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam suprimidas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte;

11.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves Moura.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão de id nº 6573794 - Pág. 3, que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
XINGUARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.

Historiando os fatos, a parte impetrante manejou o referido remédio constitucional

contra ato do
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA
, diante do risco de ser autuada e incluída no Regime Especial de Apuração, instituído pelo art. 107 do Decreto nº 4.676/2001 – Regulamento do ICMS do Estado do Pará – RICMS.

Em sua inicial alegou que exerce atividade de abate de bovinos, frigorificação, industrialização e comercialização, em âmbito nacional e internacional.

Aduziu que por operar com exportação acabou por acumular créditos fiscais de ICMS, que vem utilizando para compensar débitos de ICMS devidos, em razão das operações nacionais.

Pontuou que a legislação estadual
condiciona a compensação dos créditos tributários a discricionariedade do Secretário Executivo da Fazenda do Estado
, condição que seria supostamente ilegal por restringir direito instituído pela Constituição Federal.

Ao final, requereu a concessão da liminar para que a autoridade impetrada fosse compelida a reconhecer o direito a compensação dos créditos acumulados, independentemente de autorização, abstendo-se de autuá-la por débitos de ICMS pagos por meio de compensação e o não enquadramento no Regime de Apuração Especial ou qualquer outro regime de pagamento antecipado do imposto. No mérito, requereu a concessão da segurança para confirmar a liminar.

Inicialmente, os autos foram remetidos a relatoria da Exma. Desa. Helena Dornelles, ocasião em que indeferiu o pedido liminar formulado pela impetrante, com fulcro no §2 do art. 7 da Lei 1.2016/2009 (id nº 6573610 - Pág. 1).

A Autoridade Coatora prestou as informações solicitadas, asseverando que a impetrante já se encontrava em Regime Especial de apuração de ICMS, tendo em vista que as operações resultantes de abate de gado gozam de benefício fiscal do crédito presumido, nos termos do RICMS (id nº 6573771 - Pág. 2).

Pontuou a inexistência de direito líquido e certo, considerando que, se a impetrante não cumpre o procedimento previsto na legislação estadual e lança créditos acumulados em sua escrita fiscal, deixando de recolher imposto devido, acaba por colocar-se em situação de não regularidade fiscal, passível de autuação.

Na qualidade de litisconsorte necessário, o
ESTADO DO PARÁ
ratificou as informações apresentadas pela autoridade coatora (id nº 6573772 - Pág. 1/5).

Instada a se manifestar, a Ilustre Procuradora de Justiça Cível, exarou parecer se manifestando pela concessão da segurança (id nº 6573788 - Pág. 1/7).

O feito prosseguiu seu regular processamento até a prolação do Acórdão, nos seguintes termos:

EMENTA
: CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS PROVENIENTES DO ICMS RELATIVO A MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ICMS. IMUNIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO, ART. 155, PARÁGRAFO 2º, INCISO X, ALÍNEA 'A' DA CF. CRÉDITOS ACUMULADOS RECONHECIDOS PELA AUTORIDADE FISCAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INCLUSÃO EX OFFICIO EM REGIME DE APURAÇÃO PRESUMIDA, ART. 107 DO RICMS-PA, QUE CONDICIONA O APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS A DISCRICIONARIEDADE DO SECRETÁRIO DE FAZENDA ESTADUAL. LIMITAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE COMPENSAÇÃO DO TRIBUTO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO 1º, DO ART. 25, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 87/1996. ILEGALIDADE CONFIGURADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

Inconformado com os termos decisórios, o Estado do Pará opôs embargos de declaração (id nº 6573796 - Pág. 1/2).

Em suas razões recursais, narra que o pleito da impetrante gira em torno da declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 73, II, RICMS, usando como parâmetros normativos os arts. 155 §2º, x da CF e arts. 20, §3, II, 21, §2º, 25, §1º da Lei Complementar nº 87/96.

Segue apontando que o e. Tribunal de Justiça concedeu a segurança com fundamento nos dispositivos ora mencionados, proclamando, desta forma, a inconstitucionalidade do art. 73, §2º, II do RICMS.

Destaca que existe requisito constitucional para a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo pelo Tribunal, qual seja, a cláusula de reserva do plenário, prevista no art. 97 da CF, que exige que a declaração de inconstitucionalidade seja feita pelo Pleno ou por órgão especial, com competência para tanto, e não pelas Câmaras Cíveis Reunidas, como ocorreu no caso em tela.

Noutra ponta, argumenta que a decisão é omissa pois deixou de analisar as teses do Estado relativas ao art. 12, c/c art. 22 e 27, anexo I, todos do RICMS, que demonstram que o impetrante já está enquadrado em regime especial de apuração de ICMS, em gozo de benefício fiscal que veda o aproveitamento de créditos.

Assevera que além de omissa, a decisão é confusa, pois traz dificuldades para o seu cumprimento na medida em que determina ao impetrante o direito líquido e certo em permanecer no regime normal de apuração do ICMS, e, em contrapartida determina que a parte tem direito ao gozo do benefício fiscal, e ao aproveitamento de crédito, violando a cláusula de plenário.

Por fim, requer o conhecimento e provimento para que sejam sanados os vícios existentes, bem como seja reconhecida a violação à clausula de reserva do plenário.

Intimada,
XINGUARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
apresentou contrarrazões (id nº 6573796 - Pág. 7).

Tendo em vista a aposentadoria da Exma. Desa. Helena Dornelles, os autos foram redistribuídos a minha relatoria (id nº

6573803 - Pág. 1).

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão, sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar, que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão de matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisium
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
[1]
.

O Embargante alega que o julgado deixou de observar a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante n. 10 do STF, ao declarar inconstitucional o art. 73, §2º, II do RICMS.

De plano, cabe frisar, que o acórdão embargado não padece de omissão quanto a alegação de violação a reserva de plenário, visto que não houve declaração, através de órgão fracionado, de inconstitucionalidade dos dispositivos mencionados, tendo a decisão objurgada simplesmente se limitado a interpretar conjuntamente os dispositivos normativos que versam sobre a matéria ante o contexto fático apresentado.

Ora, a determinação constitucional de cláusula de reserva de plenário, como se sabe, se aplica nos casos de declaração de inconstitucionalidade ou afastamento de dispositivo legal, com fundamento constitucional.

Nesse norte é o entendimento já sedimentado pelo STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SAT/RAT. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I -
Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional.
II - Acórdão recorrido efetuou o controle da legalidade do Decreto 6.042/2007. Não ocorrência de violação da cláusula de reserva de plenário. III - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
- AgR ARE: 959178 PB - PARAÍBA 0004651-88.2010.4.05.8200, Relator: Min.
RICARDO LEWANDOWSKI,
Data de Julgamento:
07/03/2017
, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-049 15-03-2017)

No caso dos autos, depreende-se
que o acórdão apenas e tão somente afastou a aplicação do art. 73, §2º, II, do RICMS, ato normativo secundário, por conflitar com ato normativo primário
, ante a hierarquia existente entre as leis.

Eis o teor do dispositivo em questão:

Art. 73. Os créditos acumulados a que se referem os arts. 71 e 72, poderão ser absorvidos, sucessivamente:

I - na compensação prevista no regime normal de apuração do imposto a recolher;

(...)

§ 2º A utilização do crédito acumulado:

I - nas hipóteses do inciso I, do
caput
deste artigo, não depende de autorização fiscal;

II - nas demais hipóteses, depende de autorização do Secretário Executivo de Estado da Fazenda;

É certo que a Constituição Federal, em seu art. 155, §2º, inciso x, alínea “a”, prevê a não incidência de ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, ou sobre serviços prestados para o exterior. Todavia, em que pese as exportações sejam beneficiadas pela não incidência do tributo estadual, a manutenção e aproveitamento dos créditos relativos ao ICMS é permitida e disciplinada pela Lei Complementar nº 87/1996, por força da autorização constitucional do mesmo artigo, agora em seu inciso XII, alínea “c”.

Nesse contexto, o acórdão embargado entendeu que a Constituição Federal delegou à Lei Complementar a regulamentação da compensação do ICMS, a qual tem aplicabilidade imediata e estabeleceu em seu art. 25, §1º, I, que os saldos credores acumulados por estabelecimentos que realizam operações e prestação para o exterior, podem ser aproveitados para abatimento em operações nacionais que incidem ICMS e imputados pelo próprio sujeito passivo, a qualquer estabelecimento seu no Estado,
in verbis:

"Art. 25. Para efeito de aplicação do disposto no art. 24, os débitos e créditos devem ser apurados em cada estabelecimento, compensando-se os saldos credores e devedores entre os estabelecimentos do mesmo sujeito passivo localizados no Estado.

§ 1° Saldos credores acumulados a partir da data de publicação desta Lei Complementar por estabelecimentos que realizem operações e prestações de que tratam o inciso II do art. 3° e seu parágrafo único podem ser, na proporção que estas saídas representem do total das saídas realizadas pelo estabelecimento

I - imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu no Estado;

Assim,
considerando que a disposição normativa não faz menção ao caráter discricionário do Estado quanto à autorização do Secretário da Fazenda Estadual para efetivação da compensação de crédito, e tampouco transfere para a legislação estadual o poder de impor qualquer limitação nesse sentido, o entendimento construído no julgado foi de que inviabilizar a compensação de créditos, nos termos do art. 73, §2º, II do RICMS, conflitaria diretamente com a Lei Complementar mencionada.

Nesse sentido, o trecho da decisão:

“
É evidente o prejuízo para a atividade empresarial, posto que o impetrante foi obrigado ex officio a aderir regime de tributação, que inviabiliza a compensação de créditos que conflita diretamente com a Lei Complementar nº 87/1996.”

Desse modo, nota-se que não houve o afastamento do dispositivo do RICMS,

por inconstitucionalidade (o que atrairia a cláusula de reserva de Plenário), mas sim reconhecimento de ilegalidade frente seu aparente conflito com a Lei Complementar nº 87/96.

Em caso semelhante, esta Seção de Direito Público, à unanimidade, já proferiu decisão no mesmo viés:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO DE IPVA. CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL APLICÁVEL APENAS À DECLARAÇÃO DE INSCONSTITUCIONALIDADE. NÃO SE HÁ DE FALAR EM RESERVA DE PLENÁRIO PARA AFASTAR UM DISPOSTIVO DE DECRETO POR ILEGALIDADE
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

(2019.05244660-12, 211.108, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO,
Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19
)

Logo, não há que se falar em necessidade de submissão do processo ao julgamento pelo Tribunal Pleno, porquanto não aplicável a reserva de plenário à espécie.

Ademais, com o fim de afastar qualquer dúvida,
ressalto que eventuais
limitações
ao aproveitamento dos créditos de ICMS relativos à exportação de mercadorias, colide com a jurisprudência do STJ.

Confira-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. ART. 25, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO POR LEI LOCAL. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

(...)

III
A Corte Estadual adotou entendimento pacificado nesta Corte Superior, segundo o qual a aplicabilidade do disposto no art. 25, § 1º, da Lei Complementar n. 87/96, que trata do aproveitamento de créditos de ICMS acumulados em decorrência de operações de exportação, trata-se de norma de eficácia plena, não sendo permitido à lei local impor qualquer restrição ou vedação à transferência dos referidos créditos, porquanto resultaria em infringência ao princípio da não cumulatividade
.

(...)

V Agravo Interno improvido.

( AgInt no REsp 1888109/RS, Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA
, julgado em
16/11/2020
, DJe 19/11/2020.)

Por outro lado, o embargante aponta que a decisão é omissa, na medida em que deixa de observar que a impetrante, ora embargada, já está enquadrada em regime especial de apuração de ICMS, que veda o aproveitamento de créditos.

Alega que além de omissa, é confusa e contraditória, pois determina a impetrante o direito em permanecer no regime normal de apuração do ICMS, em contrapartida determina que a parte tem direito ao gozo do benefício fiscal dos arts. 12 c/c art. 22 e 27, anexo I, todos do RICMS, decorrente do regime especial.

Em que pese os pontos de omissão e contradição levantados, esclareço que toda a argumentação utilizada pelo recorrente no presente recurso, fora apreciada efetivamente no Acórdão embargado.

Ora, a impetrante/embargada buscou a tutela jurisdicional justamente para obstar seu enquadramento no regime tributário que veda o aproveitamento de créditos, para tanto, o julgado reconheceu seu direito em permanecer no regime normal de apuração do ICMS, para utilização do crédito acumulado, sem as limitações impostas pelo regime especial do art. 107 do Regulamento do ICMS – PA.

Inclusive, há determinação expressa no voto para que a autoridade impetrada se abstenha de incluir a empresa impetrante no regime especial de apuração, não havendo qualquer determinação no sentido de que a parte goze de benefício fiscal decorrente de tal regime, vejamos o trecho pertinente:

“(...)Ante o exposto, na esteira do parecer da douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Souza, CONCEDO, A SEGURANÇA,
para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de incluir o impetrante no regime especial de apuração, previsto no Regulamento do ICMS-PA e, de realizar qualquer atuação por débitos de ICMS compensados com créditos provenientes da atividade de exportação.
(...)”

Destarte, o voto fora embasado na jurisprudência dos Tribunais pátrios, na legislação aplicada a matéria, bem como na esteira do parecer ministerial.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam suprimidas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Frise-se que os prequestionamentos em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 13 de dezembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
(
EDcl nos EDel no MS 12.860/DF, Rel. Ministra MARIA THERESA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEÂO MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO julgado em 27/10/2010,DJe 7'/03/2011).

Belém, 13/12/2022